Tribunal: TJES
Processo: 5002592-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002592-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURO CESAR CARDINALI PRATES e outros

AGRAVADO: BLOKOS ENGENHARIA LTDA e outros (2)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO. ARBITRAMENTO VERSUS PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE DE PERÍCIA SEM FATO NOVO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lauro Cesar Cardinali Prates e Mariangela Machado contra decisão da 11ª Vara Cível de Vitória que, na liquidação de sentença proposta em face de Blokos Engenharia Ltda. e outras, converteu a liquidação por arbitramento em liquidação pelo procedimento comum e determinou a intimação das rés para apresentar contestação nos termos do art. 511 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual modalidade de liquidação de sentença é juridicamente adequada para a apuração dos lucros cessantes fixados no título judicial: liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC) ou liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento se justifica quando a apuração do valor depender de conhecimento técnico especializado, especialmente mediante perícia, não havendo necessidade de alegar e provar fato novo.

A liquidação pelo procedimento comum somente é cabível quando há efetiva necessidade de alegação e prova de fato novo relevante para a determinação do quantum debeatur, o que não ocorre no caso.

O título judicial já delimitou integralmente os parâmetros da indenização por lucros cessantes — período de mora, forma de cálculo (0,5% do valor do imóvel) e incidência de correção monetária e juros — restando apenas quantificar o valor do imóvel à época dos fatos.

A definição do valor de mercado do imóvel possui natureza eminentemente técnica e deve ser realizada mediante perícia avaliativa, o que se enquadra precisamente na hipótese do art. 509, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A liquidação por arbitramento é cabível quando a apuração do quantum debeatur depender apenas de avaliação técnica, sem necessidade de alegar ou provar fato novo.

A necessidade de prova pericial, por si só, não caracteriza hipótese de liquidação pelo procedimento comum, prevalecendo o arbitramento quando já definidos no título judicial os parâmetros da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, I e II; art. 510; art. 511.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0034026-60.2017.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18.05.2024;
TJES, ED na Apelação Cível nº 0025389-87.2013.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002592-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: LAURO CESAR CARDINALI PRATES e MARIANGELA MACHADO

AGRAVADO: BLOKOS ENGENHARIA LTDA. e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LAURO CESAR CARDINALI PRATES e MARIANGELA MACHADO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª Vara Cível de
Vitória
, nos autos da liquidação de sentença deflagrada em desfavor de
BLOKOS ENGENHARIA LTDA. e OUTROS
, que chamou “
o feito à ordem, para determinar a conversão da liquidação por arbitramento para liquidação pelo procedimento comum e, para evitar qualquer alegação de nulidade, a intimação dos demandados para, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias
”.

Em suas razões (id. 12323041) sustentam, em síntese, a nulidade da decisão, porquanto não se justifica a alteração do procedimento de liquidação proposto, seja porque sobre ele consentiu o juízo e as agravadas, operando-se a preclusão, seja porque inexistem fatos novos a serem alegados e provados, sobretudo diante da anuência tácita das agravadas quanto ao laudo técnico exibido, o que afasta a hipótese do art. 509, II, do CPC.

Afirmam que a hipótese não reclama a discussão de fatos novos correlatos à apuração do
quantum debeatur
, mas sim de mero arbitramento/avaliação do valor do imóvel à época da fixação dos aluguéis pela sentença a ser liquidada.

E mais: os demais parâmetros da indenização por lucros cessantes já foram previamente fixados pelo título judicial, podendo ser apurado o
quantum
final devido por meros cálculos aritméticos.

Assim, pretendem a reforma da sentença, a fim de que o procedimento de liquidação em referência prossiga de acordo com o previsto no art. 509, I, do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo restou deferido (id. 12748587).

Contrarrazões apresentadas pelas agravadas, Riovix Empreendimentos e Construções Eireli e Viver Incorporadora e Construtora S.A., nos ids. 13234730 e 13368722.

A agravada Viver Incorporadora e Construtora S.A. interpôs agravo interno no id. 13307712.

Pois bem.

Infere-se dos autos de origem que os agravantes requereram liquidação de sentença por arbitramento em face das agravadas, tendo sido as partes intimadas para apresentação de pareceres e documentos elucidativos relativamente ao capítulo da sentença liquidanda, nos termos do artigo 510 do CPC.

Decorrido o prazo para manifestação das demandadas, a parte autora pugnou pela homologação do laudo pericial que acompanhou a petição inicial ou, subsidiariamente, pela designação de perícia para liquidação do julgado.

Ato contínuo, sobreveio a decisão impugnada, que assim registrou:

“Ao que se extrai da petição inicial, a parte demandante pugnou pela liquidação do julgado por arbitramento e, assim, foi determinada a intimação dos demandados, seguindo o preceito do artigo 510 do Código de Processo Civil, para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos.

A liquidação por arbitramento é cabível quando há a necessidade de ter o valor de um bem ou de um serviço por meio de avaliação, pois “na técnica da liquidação por arbitramento, arbitrar é avaliar.”[1] Desse modo, em tal procedimento o perito funciona como um árbitro-avaliador, já que “[...] o arbitramento apenas se justifica quando a fixação do valor da execução depender de conhecimentos de um especialista, chamado a arbitrar o valor do bem ou da prestação.”[2]. Definitivamente não é o caso dos autos, pois não há nada a ser arbitrado, não obstante haver a necessidade de prova pericial, que não é incompatível com o procedimento de liquidação pelo procedimento comum.

Na liquidação pelo procedimento comum, que sucedeu a antiga liquidação por artigos, seu cabimento se dá pela necessidade de provar fato novo, o qual deve ser entendido como “[...] acontecimento apto a determinar o valor da condenação”[3] e que “Não importa se esse fato ocorreu antes ou depois da prolação da sentença [...]”[4].

Deste modo, nessa técnica de liquidação abre-se debate sobre a ocorrência dos fatos novos, da sua pertinência com o comando condenatório e do próprio valor a ser apurado. Daí é que o legislador remete tal módulo de liquidação ao próprio procedimento comum, diante da necessidade da prova, a despeito da proibição de rediscussão do
an debeatur
, sendo possível, entretanto, toda a discussão em torno dos fatos novos e pertinentes à apuração do
quantum debeatur
. É exatamente este procedimento que é adequado à liquidação do item “4” da sentença.

Enfim, não é a circunstância de que a liquidação por arbitramento seja necessariamente feita por meio de nomeação de perito que faz com que toda e qualquer liquidação que necessite de perícia seja obrigatoriamente feita por meio de arbitramento, pois pode, sem qualquer problema, haver prova pericial na liquidação pelo procedimento comum. O que define qual o procedimento cabível não é a necessidade de perícia, portanto, mas sim o motivo da liquidação que, no presente caso, não é meramente arbitrar/avaliar.

Pertinente aqui, portanto, a liquidação pelo procedimento comum com a realização de prova pericial.

Assim,
chamo o feito à ordem
, para
determinar
a conversão da liquidação por arbitramento para
liquidação pelo procedimento comum
e, para evitar qualquer alegação de nulidade, a intimação dos demandados para, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias”.

Acerca das modalidades de liquidação de sentença, mister destacar o disposto no art. 509, I e II, do CPC:

“
Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Extrai-se do referido dispositivo que a liquidação por arbitramento é possível quando a apuração do valor devido demandar conhecimentos técnicos, como a realização de perícia. Por outro lado, a liquidação pelo procedimento comum será utilizada quando se fizer necessário analisar fatos novos.

Desse modo, na liquidação por arbitramento não há qualquer fato novo a ser alegado, porquanto já se encontra devidamente delimitado no título judicial, pendendo apenas a produção de prova pericial a fim de quantificar os limites da condenação(
quantum debeatur
).

A liquidação pelo procedimento comum (antiga liquidação por artigos), por sua vez, como dito anteriormente, tem cabimento nas hipóteses em que é imperioso alegar e provar fato novo, ou seja, quando ausentes os elementos fático-probatórios indispensáveis para a apuração do
quantum debeatur
quando da ocasião do julgamento do mérito da causa.

In casu
, a sentença proferida no processo n° 0006390-03.2009.8.08.0024 condenou as demandadas, solidariamente, “
ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 07 (sete) meses de aluguel, referente ao período de 17 de setembro de 2008 a 17 de abril de 2009, no importe individual/mensal de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, acrescido de correção monetária desde as respectivas datas, segundo índice oficial adotado pela Corregedoria geral de Justiça deste sodalício, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença
”.

Em grau recursal, este egrégio Sodalício reformou o
decisum
para declarar “
a mora das apeladas em relação à entrega do imóvel a partir de junho de 2008, o que deve ser levado em consideração para fins de cálculo da indenização por lucros cessantes
”.

Assim, tenho que, para determinar o
quantum debeatur
dos lucros cessantes, não há necessidade de alegar e provar fato novo, com a abertura de contraditório às partes, sendo possível a liquidação por arbitramento.

A apuração respectiva, neste cenário, depende fundamentalmente da definição do valor de mercado do bem à época dos fatos. Tal aferição possui natureza eminentemente técnica, exigindo conhecimentos especializados de engenharia ou avaliação imobiliária, o que se amolda com precisão ao conceito de arbitramento (art. 509, I, do CPC).

Nesse sentido:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MÉRITO.
IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL POR ARBITRAMENTO. QUANTUM DEBEATUR
. 1. O Recurso de Apelação deve ser inadmitido quando interposto sem a devida comprovação do pagamento do respectivo preparo e, ainda, quando a parte Recorrente, intimada para sanar o vício, se mantém inerte. 2. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel em construção gera dever de indenizar os compradores por lucros cessantes que, na hipótese, são presumíveis. Precedentes do STJ e TJES. 3.
Quanto ao valor dos lucros cessantes, estando convencido da ocorrência da perda material e diante da impossibilidade de determinação do
quantum debeatur
, a apuração do montante deve ser remetida para a fase de liquidação judicial por arbitramento, oportunidade em que a quantia será definida detalhadamente.
Precedentes do TJES. 4. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Precedentes do STJ e TJES. (TJES, Apelação Cível n° 0034026-60.2017.8.08.0024, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 18/05/2024).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANADA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. (...). 3. Vício sanado para
fixar que o valor dos lucros cessantes em caso de atraso na disponibilização do imóvel sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença por arbitramento
, bem como para estabelecer que os juros moratórios incidam pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
. (...). 5. Contradição sanada, devendo devendo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) serem calculados sobre o valor atualizado da condenação, na fração de 40% (quarenta por cento) para a parte apelante e 60% (sessenta por cento) para a parte apelada. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (TJES, ED na Apelação Cível n° 0025389-87.2013.8.08.0048, Relatora: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de julgamento: 19/06/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida e, de conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)